Tribunal: TJDFT
Processo: 0003315-17.2017.8.07.0019
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO PEDAGÓGICO-PUNITIVO.
As instituições financeiras são objetivamente responsáveis por fraudes, por se tratar de caso de fortuito interno, isto é, de danos decorrentes de riscos inerentes à atividade desenvolvida pelo fornecedor.
Devidamente demonstrada a fraude perpetrada contra a autora, é assente a existência de ato ilícito, havendo, também dano moral in re ipsa.
Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, a jurisprudência pátria tem consagrado a dupla função: compensatória e penalizante, devendo-se levar em consideração, na sua fixação, o dano suportado pela vítima e a condição econômica de ambas as partes.